Tribunal: TJDFT
Processo: 0726266-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CONFIGURAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica visa descortinar a pessoa jurídica quando há indícios de abuso ou confusão patrimonial propensas a ludibriar credores. Assim, ainda que sua funcionalidade ordinária seja alcançar os sócios da sociedade empresária, o instituto da desconsideração também se aplica quando constatada que o patrimônio da empresa se confunde com o de outra pessoa jurídica pertencente a um mesmo grupo econômico.
2. De acordo com o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para que responda por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, quando reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial.
3. Vislumbra-se evidente o abuso de personalidade jurídica, uma vez que as empresas não só atuam no mesmo ramo de alimentação, como contam com a participação da agravante, direta ou indiretamente.
4. Preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica das empresas e a consequente responsabilização de seus sócios, não merece reparos a decisão recorrida.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.